Tribunal: TJDFT
Processo: 0726122-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726122-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E S P A C H O Do que se infere das razões do recurso, o agravante formula dois pedidos: i) a suspensão imediata dos leilões destinados à venda judicial de dois imóveis de sua propriedade, designados para as 12h00min do dia 17/08/2021 e para as 12h00min do dia 19/08/2021, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0029358-12.1998.8.07.0001; ii) a cassação da decisão de ID n.o 98266780, dos autos do Incidente de Suspeição n.o 0722460-33.2021.8.07.0001. Assim, intime-se o recorrente para se manifestar: a) sobre o conhecimento do recurso ante a possível ausência de interesse recursal, quanto ao pedido I, acima mencionado, por veicular questão que já está sendo debatida no AGI n.o 0702733-28.2020.8.07.0000, distribuído ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira; b) sobre o conhecimento do recurso, quanto ao pedido II, acima mencionado, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de regularidade formal ante a aparente inobservância ao preceito do art. 1.016, inciso III, do CPC. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2021 17:51:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator